Tribunal: TJMT
Processo: 1065253-63.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065253-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (RECORRIDO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO À IMAGEM – NOTÍCIA DE PERSEGUIÇÃO E ASSÉDIO MORAL POR SUPERIOR HIERÁRQUICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – USO DA IMAGEM DO
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
– RETIRADA POSTERIOR DA IMAGEM – UTILIZAÇÃO INDEVIDA - VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL A IMAGEM E A HONRA
–
DANO
MORAL CONFIGURADO
–
VALOR

FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
-

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A República Federativa do Brasil apesar de ser um Estado Democrático de Direito e tutelar a liberdade de pensamento (artigo 5º, inciso IV, da CF/88) e a liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IV, da CF/88), não permite que o direito seja utilizado para salvaguardar praticadas ilícitas que afrontam os direitos e garantias fundamentais descritas no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988
“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. Nos autos ficou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme bem analisado pelo
Juízo
a quo
que aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico,

vejamos: “
Em análise do conjunto produzido nos autos, é incontroverso o resultado lesivo suportado pela parte reclamante, pois a imagem do autor foi colacionada na notícia (Id. 103238542), tal qual narrado, a despeito da informação de retirada da foto no mesmo dia da publicação da reportagem (Id. 121199910 – pág. 3)
”.

4.
O dano moral restou configurado
diante da violação dos direitos da personalidade

(conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
), consistente na violação do direito de imagem e da honra, na medida em que a matéria jornalista denegriu a reputação do Comandante Geral da Polícia Militar (parte reclamante) ao vincular indevidamente sua imagem a notícia de perseguição e assédio moral por superior hierárquico da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

5. Dano moral fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença mantida

7. Recurso conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
condenar a parte reclamada na quantia de “
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
”.
Sic (id. 192613680).

A parte recorrente (parte reclamada)
r
equer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação, e, subsidiariamente pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado (id.

192613681)

Já a parte recorrida (parte reclamante) pugna em suas contrarrazões pela improcedência do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte reclamada em custas processuais e honorários advocatícios (id. 195124693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024